Tribunal: TJMT
Processo: 1036008-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036008-05.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]
Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), LEANDRO COMPARSI BARRAGAN - CPF: 011.015.911-02 (EMBARGANTE), ANDRESSA PEDROZO DA SILVA - CPF: 024.052.731-36 (EMBARGANTE), TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 26.264.237/0001-73 (EMBARGADO), GRE HOLDING LTDA - CNPJ: 58.469.091/0001-99 (EMBARGADO), NEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 48.880.180/0001-70 (EMBARGADO), ROSANGELA BARCELOS DE ANDRADE SIQUEIRA - CPF: 522.150.832-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IVETE PEREIRA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 707.820.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCYS EDUARDO MORAES FEITOSA - CPF: 021.059.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA DE MORAES FEITOSA - CPF: 047.826.261-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANE DE MORAES FEITOSA - CPF: 061.144.921-88 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS BERNARDES BASILE SILVEIRA STOPA - CPF: 218.718.568-09 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEI DE FATIMA COMPARSI BARRAGAN - CPF: 866.892.311-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIO CAMPARA BARRAGAN - CPF: 247.295.740-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), FERNANDO DALL AGNOL FINATO - CPF: 915.440.091-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGADA CONTRADIÇÃO.
VÍCIO INEXISTENTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em virtude de Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Embargos de Terceiro, a qual indeferiu o pedido de suspensão da ordem de imissão na posse expedida nos autos de Execução de Título Extrajudicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o Acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a alegada possibilidade de equívoco na localização do imóvel objeto da constrição e, ainda assim, afastar o perigo de dano e manter a decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de risco de turbação ou esbulho sobre imóvel diverso daquele objeto da
Ação de E
xecução, consignando que a ordem de imissão na posse refere-se ao bem identificado pela matrícula constante dos autos executivos.

4
. Destacou-se a inexistência de prova inequívoca de domínio ou posse dos Embargantes sobre a área supostamente atingida, bem como de elementos concretos que indiquem erro na identificação do imóvel arrematado.

5
. A ausência dos requisitos da tutela de urgência decorreu da insuficiência probatória quanto ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, e não de desconsideração da tese apresentada.

6
. A contradição apta a justificar Embargos é aquela interna ao próprio julgado, entre premissas inconciliáveis, o que não se verifica quando há apenas inconformismo com a conclusão adotada.

7
. A alegação de possível erro na localização do imóvel foi examinada e afastada por falta de prova objetiva da sobreposição de áreas ou da incidência da ordem judicial sobre bem pertencente aos Embargantes.

8
. A insurgência revela tentativa de rediscussão do mérito do recurso anteriormente julgado, providência incompatível com a finalidade integrativa dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1.
A contradição que autoriza Embargos de Declaração é a interna ao julgado, e não a divergência entre a conclusão do órgão julgador e a interpretação defendida pela parte.
2.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do recurso já apreciado.
”

________

Dispositivos relevantes
: CPC,
arts
. 300, 1.022 e 1.025.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
Embargos de Declaração
n.o
1036008-05.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Leandro
Comparsi

Barragan

e
Andressa Pedrozo
d
a Silva
Barragan
em
virtude
do
Acórdão que
desproveu Recurso de Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida nos autos de Embargos de Terceiro, na qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência para suspender mandado de imissão na posse expedido em
Ação de E
xecução.

Em suas razões, os Embargantes alegam
que
, embora
a Câmara tenha
reconhe
cido
a regularidade formal da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse quanto ao imóvel de matrícula n.o 5.487, concluiu pela inexistência de risco de esbulho possessório ou ameaça à posse dos Embargantes, o que reputam incompatível com os fatos demonstrados nos autos.

Aduzem que os Embargos de Terceiro foram opostos justamente porque os Oficiais de Justiça esta
vam
promovendo a imissão na posse sobre área diversa da arrematada, correspondente ao imóvel de sua propriedade (matrícula n.o 18.452), em desacordo com os marcos, rumos, distâncias e confrontações constantes do título executivo.

Sustentam que jamais se opuseram ao cumprimento do mandado sobre o imóvel efetivamente arrematado, mas apenas à sua execução sobre área pertencente a terceiros, circunstância que evidencia risco concreto de esbulho possessório.

Apontam

que documentos e comunicações juntados aos autos
,
inclusive mensagens e boletim de ocorrência
,
demonstram a tentativa de cumprimento do mandado sobre sua propriedade.

Argumentam
que também há
contradição entre a conclusão do Acórdão e a decisão liminar anteriormente proferida no próprio Agravo de Instrumento, a qual
suspendeu
atos de imissão na posse sobre as matrículas n.o 18.450, 18.451 e 18.452,
e permitiu
apenas o prosseguimento da
Ação de E
xecução quanto ao imóvel efetivamente arrematado.

Asseveram
que movimentações processuais posteriores na
Ação Executiva, a exemplo da
devolução do mandado sem cumprimento e
de
decisões que reconheceram a suspensão dos atos de imissão
,
corroboram a existência de risco concreto à posse dos Embargantes.

Pugnam pelo
acolhimento dos Embargos de Declaração para
eliminar
a alegada contradição, com efeitos infringentes, a fim de que o Agravo de Instrumento seja conhecido e provido, determinando-se expressamente a suspensão de qualquer ato de imissão na posse que recaia sobre as propriedades matriculadas sob os n.o 18.450, 18.451 e 18.452 até o julgamento dos Embargos de Terceiro.

Manifestação das Embargadas,
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S.A.
e
NEC Empreendimentos Imobiliários Ltda.
e
GRE Holdi
ng
Ltda.
, respectivamente nos Ids. 348441888 e 348944870.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026